Tribunal: TJMT
Processo: 1018270-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
V I S T O S.
Com fulcro no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, arts. 282, 312, 313, 319, 647 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de David Costa de Oliveira, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. (Id 55609955)
Extrai-se que o paciente está segregado cautelarmente, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 155, §4o, I e IV, do Código Penal.
Narra que existe uma ausência de indicação específica de quem seria o autor do delito, que estaria com os suspeitos que fugiram no dia dos fatos, sendo temeroso atribuir a autoria ao paciente e manter sua segregação cautelar.
Relata que não existe flagrante, pois o paciente não foi pego cometendo o delito, nem teria acabado de cometê-lo. Alega que a autoridade policial, que após a revista pessoal, entraram na residência horas depois do fato consumado.
Expõe que o paciente é tecnicamente primário, com residência fixa, possui trabalho lícito e é pai de dois filhos.
Aduz que o único fundamento utilizado pelo Juízo ao decretar a prisão seria a ação penal que se encontra em andamento no qual o paciente faz parte do polo passivo. E entende que por não haver pluralidade de ações penais ou inquéritos em desfavor do paciente, somente uma ação penal anterior que já se protrai há 4 (quatro) anos sem sequer haver sido proferida uma sentença condenatória em seu desfavor, não há aplicação do Enunciado 06, constatando que houve superação do mesmo.
Expõe ainda que, “ pela proporcionalidade e razoabilidade, não se faz sentido deixar um cidadão primário, com ocupação lícita comprovada nos autos e que possui residência fixa, bem como facilmente localizável pelo seu comércio lançado no interior de um estabelecimento prisional quando até mesmo a pena pela própria condenação não teria o mesmo efeito. ” (sic)
Assim, entende que as medidas cautelares alternativas a prisão se mostram necessárias e adequadas.
Desse modo, requereu, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, e expeça-se o alvará de soltura, ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por David Costa de Oliveira, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Inicialmente, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
Destaca-se também que não comporta provimento o pedido de relaxamento da prisão cautelar devido à suposta ausência de situação de flagrância, tendo em vista que o fato de o auto de prisão em flagrante ter sido lavrado poucas horas após a consumação do crime, não caracteriza qualquer ilegalidade, já que a continuidade nas diligências empreendidas, conforme relatado pelos policiais militares, configura a hipótese de flagrante presumido, que ocorre quando o flagranteado é capturado logo depois de cometer o delito com o objeto da ação.
Quanto a fundamentação, é cediço que as prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos constantes no artigo 312, e seguintes, do Código de Processo Penal.
Nesse contexto, o juízo a quo, contrariamente ao alegado pelo impetrante, decretou a prisão preventiva do paciente, com base nos seguintes argumentos: (Id 55609956 – fls. 220 a 224)
“(...). Os autuados REBERT DELGUINGA DE LIMA, RODRIGO DA SILVA FERNANDES, DAVID COSTA DE OLIVEIRA e ROSICLEIDE ALVES DE LIMA foi detido em flagrante delito pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal, pelos fatos e circunstâncias narrados no boletim de ocorrência e nota de culpa.
A autuada ROSICLEIDE ALVES DE LIMA, cujo flagrante foi lavrado pelo delito de dano, teve em seu benefício o arbitramento de fiança, sendo devidamente liberada após o recolhimento, de maneira que os autos aportaram para análise da prisão flagrancial apenas dos acusados REBERT DELGUINGA DE LIMA, RODRIGO DA SILVA FERNANDES e DAVID COSTA DE OLIVEIRA.
Com vista dos autos, o douto Promotor de Justiça representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos acusados REBERT DELGUINGA DE LIMA, RODRIGO DA SILVA FERNANDES e DAVID COSTA DE OLIVEIRA, forte na garantia da ordem pública, ressaltando a reincidência dos dois primeiros e maus antecedentes do último (ID. 37666512).
A defesa do autuado RODRIGO DA SILVA FERNANDES formulou seu pedido defensivo no ID. 37650781, por meio do qual requereu o relaxamento da prisão preventiva, por compreender configurada ilegalidade na prisão em flagrante, consubstanciada na ausência de fundada suspeita para realização da busca pessoal e da ausência de autorização judicial para busca e apreensão domiciliar. Alternativamente, requereu a concessão de liberdade provisória, inclusive cumulada com medidas cautelares previstas no art. 319 do CP, destacando tratar-se de delito cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e que eventual pena poderá culminar em regime diverso do fechado, bem como que todos os objetos foram restituídos à vítima.
Em seguida, por meio do ID. 37662152, a defesa do autuado REBERT DELGUINGA DE LIMA também requereu o relaxamento da prisão em flagrante e, alternativamente, a concessão da liberdade provisória, suscitando as mesmas teses apresentadas pelo coautuado RODRIGO.
Após, por meio do ID. 37670354, foi juntada a peça defensiva formulada pela defesa do autuado DAVID COSTA DE OLIVEIRA, por meio da qual requereu o relaxamento da prisão em flagrante, por compreender ter transcorrido lapso temporal superior ao estado de flagrância, em qualquer de suas modalidades. Alternativamente, pugnou pela concessão da liberdade provisória, ainda que mediante aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP, argumentando tratar-se o autuado de réu primário, possuidor de bons predicados pessoais e cuja eventual condenação seria em regime diverso do fechado. Destacou, por fim, que à soltura encontra respaldo também na Recomendação no 62/2020 do CNJ.
É o relato necessário.
DECIDO
No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP, com a nova redação dada pela Lei no 13.964/2019, passo a decidir:
Concernente à suposta ilegalidade suscitada pela defesa dos autuados RODRIGO e REBERT, consubstanciada na ausência de fundada suspeita para realização da busca pessoal e da ausência de autorização judicial para busca e apreensão domiciliar, tenho que não merece acolhida nesta fase incipiente.
Como brilhantemente destacou o “Parquet”, o reconhecimento de eventual invalidade de provas deve ser feito mediante juízo de certeza, o que demanda instrução probatória, exame aprofundado das provas colhidas em contraditório judicial e, por fim, julgamento mediante juízo competente. Sob pena de se violar o princípio do juiz natural (art. 5o, inciso LIII, da Constituição Federal), não pode o magistrado plantonista examinar tal tema, pois o momento é simplesmente de análise não exauriente a respeito dos indícios de autoria, o que se dá mediante mero juízo de probabilidade.
Da análise dos documentos que compõe os autos, tem-se que os policias militares agiram sob fundada suspeita ao realizar o percalço dos autuados, uma vez que estes teriam empreendido fuga no exato momento que visualizaram a guarnição, tendo a vistoria à residência se dado logo após a abordagem efetuada no quintal, logrando êxito a guarnição em localizar ferramentas furtadas na madrugada do dia 24/08/2020 da Serralheria da vítima Hélio Andrade Florentino, que reconheceu prontamente os objetos como aqueles furtados do seu estabelecimento. Inclusive, conta que os autuados confessaram o furto aos policiais durante as entrevistas informais, inclusive, tendo o autuado Rodrigo relatado que repassaria os bens para seu cunhado providenciar a venda.
Destarte, tem-se que devidamente configurada a fundada suspeita para a abordagem pessoal dos autuados e busca domiciliar, nos termos do art. 240, § 1o e 2o do CPP.
Da mesma maneira, não merecer acolhida o pedido de relaxamento do flagrante formulado pela defesa do autuado DAVID, por compreender ter transcorrido lapso temporal superior ao estado de flagrância, em qualquer de suas modalidades.
Conforme narrado no auto de prisão, o furto dos objetos ocorreu na madrugada do dia 24/08/2020, isto é, poucas horas antes do encontro do material na residência onde estavam os acusados.
Desse modo, a narrativa trazida no auto de prisão em flagrante traz com clareza a hipótese prevista no art. 302, inciso IV do CPP, o qual dispõe que se considera em flagrante delito quem é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.
Assim, estando em ordem o flagrante lavrado em desfavor dos autuados REBERT DELGUINGA DE LIMA, RODRIGO DA SILVA FERNANDES e DAVID COSTA DE OLIVEIRA, com observância ao artigo 306 e §§ c/c art. 302, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO-O para que surta seus legais e jurídicos efeitos, rejeitando-se os pedidos formulados pelas Defesas. (...)”
(...)
Passo à análise quanto à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, e, prejudicialmente, quanto à viabilidade concessão da liberdade provisória.
A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP).
No caso em apreço, observa-se que estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva de todos os autuados.
(...)
Com relação ao autuado DAVI, embora primário, verifica-se que ele responde a ação penal pelo delito de roubo majorado (processo 5658-37.2016.811.0042), tendo empreendido novo fato penalmente relevante, o que justifica a aplicação da medida extrema em conformidade com o Enunciado 06 do TJMT:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”
Assim, diante dos fundamentos expostos, das evidências elencadas e demonstrados os indícios de autoria, necessária se faz a segregação cautelar dos autuados, em razão da gravidade concreta do delito, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delituosa.
Diante do exposto e em acolhimento ao parecer do Ministério Público, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de REBERT DELGUINGA DE LIMA, RODRIGO DA SILVA FERNANDES e DAVID COSTA DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Pena. (...)”
Ressalta-se, que a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que a justificam permitida apenas quando presentes algum dos pressupostos elencados no artigo 312 e artigo do Código de Processo Penal.
Confira-se, por oportuno, a redação dos artigos:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
§ 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares;
§ 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
IV - (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011).
(...)
Neste diapasão, de elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, evidenciarem-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.
Com efeito, forçoso é reconhecer que, a decisão que decretou a prisão preventiva não ressoa, neste particular, suficientemente apta ao embasamento da prisão cautelar. Destarte, conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e da garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim da demonstração do efetivo periculum libertatis, consignado em um dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP).
Sendo de rigor destacar:
“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais. ” (TJMT, HC 93257/2015)
No caso em análise, observa-se que o édito prisional impingido não trouxe qualquer indicação concreta de que a liberdade do paciente ofereça perigo à sociedade, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, deixando, desta forma, de demonstrar a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP.
Assinalo, que para fins de liminar a aludida decisão, prima facie, não se mostra desfundamentada, tendo a autoridade judiciária exposto fatos que, evidenciaram a probabilidade de existência da empreitada criminosa, de modo que, servindo a medida liminar em habeas corpus somente para hipóteses de ilegalidade manifesta, compete ao Órgão Colegiado, no momento oportuno, a análise do mérito da impetração.
A propósito:
(...)A tese de negativa de autoria constitui matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de HABEAS CORPUS. Para decretação da prisão preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios de autoria.“[...] somente há de ser decretada quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal. Diante da ausência de fundamentação idônea, a ordem merece ser CONCEDIDA para substituir a prisão preventiva dos pacientes pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal [...].” (STJ, RHC 92.019/RS) (N.U 1007917-12.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)(negritei)
Nesse contexto, é forçoso concluir que a pretensão do impetrante reveste-se da plausibilidade necessária e densidade suficiente a autorizar a concessão da ordem em liminar com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Assentadas tais premissas, e embora afastando eventual discussão antecipada sobre o mérito da causa, a despeito da reprovabilidade social do comportamento atribuído ao paciente a ensejar-lhe, se demonstrada a imputação, correspondente e proporcional sancionamento penal mostra-se suficiente e adequada, no caso em apreço, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares a ela alternativas, como meio para evitar a prática de novos crimes.
À vista do exposto, concedo a ordem de liminar vindicado neste habeas corpus, EXCLUSIVAMENTE, em favor de David Costa de Oliveira, para, à luz das peculiaridades do caso concreto, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas [art. 319 CPP], consistentes nas seguintes condições:
1) Comparecimento, em juízo, até o 5o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades;
2) Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;
3) Comunicar imediatamente ao juízo criminal atual e eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificado dos futuros atos processuais;
4) Se apresentar ao juízo criminal da outra ação em andamento, comprovando nestes autos documentalmente por meio de certidões, sob pena de imediata restauração da prisão;
5) Proibição de se ausentar do território da Comarca sem prévia comunicação ao juízo;
6) Não se envolver em outro fato penalmente ilícito;
7) Inclusão em Monitoramento eletrônico;
8) Recolhimento domiciliar, final de semana e feriado e no período noturno dos dias de semana, das 21:00 às 06:00 horas do dia seguinte.
Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, se por outro motivo não estiver preso, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.
Alerte-se o denunciado que a violação das medidas cautelares fixadas, isoladas ou cumulativamente, poderá ensejar a revogação do benefício ora concedido.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.